Tribunal: STF
Processo: HC 148927
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-06-08
Data de publicação: 2018-06-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada conduz à inviabilidade do recurso de agravo regimental. Precedentes.



    2. A análise da excepcionalíssima concessão da ordem de ofício demanda o enfrentamento de argumento não analisado pelas instâncias antecedentes, o que esbarra no óbice da indevida supressão de instância. 



    3. Agravo regimental desprovido.